Tribunal: TJBA
Processo: 8023188-94.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8023188-94.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CASSIMIRO CONCEICAO FERREIRA

Advogado(s)
:
EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA E TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA CONTRATUAL. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA E DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade da justiça e tutela provisória, formulado em ação de procedimento comum cível ajuizada em face de instituição bancária, visando à declaração de inexistência de débito e à suspensão de descontos mensais em benefício previdenciário.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos para a concessão da gratuidade da justiça ao agravante; e (ii) saber se é cabível a suspensão dos descontos mensais de empréstimo consignado, cuja contratação é contestada.

III. Razões de decidir

3. Demonstrada a hipossuficiência econômica do agravante, pessoa idosa que aufere benefício previdenciário de um salário mínimo, comprometido por diversos empréstimos e despesas essenciais, justifica-se o deferimento do pedido de gratuidade da justiça.

4. A documentação anexada ao recurso corrobora a alegação de ausência de anuência à contratação do empréstimo, configurando a plausibilidade do direito invocado.

5. Verificado o risco de dano irreparável decorrente dos descontos incidentes sobre verba de natureza alimentar, revela-se cabível a concessão da tutela provisória para suspensão dos descontos.

6. A jurisprudência é pacífica no sentido de que, em casos de dúvida quanto à contratação de empréstimos consignados e diante da hipervulnerabilidade do consumidor, deve-se assegurar o mínimo existencial.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
"1. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade e, diante de elementos que revelem comprometimento da renda por dívidas e despesas essenciais, deve ser acolhida.

2. É cabível a suspensão de descontos incidentes sobre benefício previdenciário quando impugnado o contrato que lhes dá origem, especialmente em se tratando de pessoa idosa, diante da ameaça ao mínimo existencial."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CPC, arts. 98, 99, § 3º, e 101, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: TJPE, AI nº 0019445-53.2022.8.17.9000, Rel. Des. Cândido José da Fonte Saraiva de Moraes, j. 30.07.2024; TJES, AI nº 5011562-19.2023.8.08.0000, Rel. Des. Heloisa Cariello; TJMG, AI nº 2621219-46.2023.8.13.0000, Rel. Des. Estevão Lucchesi.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8023188-94.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
CASSIMIRO CONCEICAO FERREIRA
e como apelada
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões, data registrada no sistema

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator